Tribunal: TJES
Processo: 5013438-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013438-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA PEREZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013438-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA PEREZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: KELY VIEIRA MARTINS - ES26543

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. CONSIDERAÇÃO DO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. FALTAS GRAVES COMETIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por LEANDRO DA SILVA PEREZ em face de Decisão por meio da qual fora indeferido o pedido de livramento condicional, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0024355-72.2016.8.08.0048.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o apenado preenche o requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena para a concessão do livramento condicional, conforme o art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal, e se a valoração deste requisito deve considerar todo o histórico prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão do livramento condicional, o reeducando deve preencher, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos dispostos no art. 83 do Código Penal, sendo o bom comportamento durante a execução da pena um requisito subjetivo (inciso III, alínea "a").

O apenado alcançou o requisito objetivo em 04/08/2024, mas o juízo
a quo
indeferiu o benefício pela constatação de cometimento de faltas graves durante o cumprimento da pena.

O agravante cometeu falta grave no dia 23 de maio de 2019, consistente na prática de novo crime durante a execução da pena (tráfico de drogas).

Constata-se o cometimento de outras duas faltas graves: a primeira, registrada em 14 de janeiro de 2023, pela posse de aparelho telefônico que possibilitava a comunicação com o ambiente externo; e a segunda, em 04 de agosto de 2023, pela tentativa de ingresso na unidade prisional na posse de material proibido que, por sua natureza, poderia ofender a integridade física de outrem.

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (alínea "a" do inciso III do art. 83 do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

A prática dessas faltas graves, somada ao histórico prisional, demonstra a ausência de comprometimento com a ordem e a disciplina necessárias para a progressão de regime ou a concessão de benefícios, evidenciando a incompatibilidade com os requisitos subjetivos exigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: art. 83, inciso III, alínea "a" do Código Penal; art. 83 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.970.217/MG (Tema 1161), relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023; AgRg no HC n. 741.087/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5013438-38.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEANDRO DA SILVA PEREZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: KELY VIEIRA MARTINS - ES26543

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
interposto por
LEANDRO DA SILVA PEREZ
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (ID 15470907, pp. 01/02), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0024355-72.2016.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o pedido de livramento condicional

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa requer a concessão do livramento condicional ao agravante, sob a consideração de que este já cumpriu o requisito objetivo e não cometeu falta grave nos 12 meses anteriores ao pedido, afirmando que o apenado apresenta uma conduta compatível com a concessão do benefício.

É cediço que, para a concessão do livramento condicional deverá o reeducando preencher,
cumulativamente
,
os requisitos objetivo
s
e subjetivo
s
dispostos no art. 83, do Código Penal.

Da análise do inciso III, alínea “a”, do referido dispositivo, observa-se como requisito
subjetivo
para concessão da
benesse
que seja “(...
) comprovado o bom comportamento durante a execução da pena
”.

Na
s
ituação em análise,
as condenações do a
gravante
podem ser assim elencadas, conforme consta no Atestado de Pena, obtido junto ao SEEU:

1) 0025756-43.2015.8.08.0048 – 9a4m26d – Art. 157, do Código Penal Brasileiro;

2) 0011144-61.2019.8.08.0048 - 5a10m0d – Art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Ressalto que, mesmo tendo o apenado alcançado o requisito objetivo em 04/8/2024 (conforme Decisão ID 16230214 mov. 319.1), o juízo primevo indeferiu a concessão do benefício

após a constatação de que
o agravante cometeu
falta grave durante o cumprimento da pena.

Após detida análise,
entendo que
agiu com acerto o Juízo de Execução ao
indeferir o pleito defensivo
. Explico.

Em relação ao caso em análise, verifico que o agravante possui
falta grave
cometida no dia 23 de maio de 2019,

consistente na prática de um novo crime durante a execução da pena, no caso, o crime de tráfico de drogas (mov. 15.1)
.

Ademais, constata-se o cometimento de outras duas faltas graves pelo apenado. A primeira, registrada em 14 de janeiro de 2023, consistiu na posse de aparelho telefônico que possibilitava a comunicação com o ambiente externo (mov. 202.1). A segunda falta foi caracterizada pela tentativa de ingresso na unidade prisional, em 04 de agosto de 2023, na posse de material proibido (uma caneta, seis cabeças de barbeadores, trinta comprimidos e dois fios de cobre),
todos objetos que poderiam
ofender a integridade física de outrem.

Destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça analisou o tema sob a sistemática de julgamento de Recurso Especial Representativo de controvérsia (Tema 1161) definindo que
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional,
não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Assim, a prática dessas faltas graves, somada ao histórico prisional, demonstra a ausência de comprometimento com a ordem e a disciplina necessárias para a progressão de regime ou a concessão de benefícios, evidenciando a incompatibilidade com os requisitos subjetivos exigidos para a reintegração gradativa ao meio aberto, conforme preceituado na Lei de Execução Penal.

Por fim, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça já analisou a temática da seguinte forma:

PENAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. ÚLTIMOS 12 MESES. REQUISITO OBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. AFERIÇÃO DURANTE TODO O HISTÓRICO PRISIONAL. TESE FIRMADA. CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.

1. Recurso representativo de controvérsia. Atendimento ao disposto no art. 1036 e seguintes do Código de Processo Civil e da Resolução n. 8/2008 do STJ.

2. Delimitação da controvérsia: definir se o requisito objetivo do livramento condicional consistente em não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, "b", do CP, inserido pela Lei Anticrime) limita a valoração do requisito subjetivo (bom comportamento durante a execução da pena, alínea "a" do referido inciso).

3. Tese: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.

4. No caso concreto, o recorrido não preenche os requisitos para a obtenção do livramento condicional, diante da prática de falta grave, considerada pelo juízo da execução como demonstrativa de irresponsabilidade e indisciplina no cumprimento de pena.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes.
[...] O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita dohabeas cor pus. [...] (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

2.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

3. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

4.
De fato, a legislação penal exige o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, como condição subjetiva para o livramento condicional
(Código Penal, Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:[...] III - comprovado: a) bom comportamento durante a execução da pena [...]).

Constata-se que a referida norma é clara em exigir, como requisito subjetivo para o livramento, cumulativamente, não somente o não cometimento de falta nos últimos 12 meses, como também o bom comportamento carcerário, avaliado de forma global.

5. No caso concreto, o agravante praticou uma falta grave durante a execução da pena, a qual, apesar de já reabilitada, consistiu em evasão do sistema carcerário, bem como foi praticada exatamente na última oportunidade em que o apenado se viu mais livre, quando estava em regime semiaberto.

6. No caso, o ora agravante praticou uma falta grave, consistente em subversão da ordem e disciplina, em 21/3/2020. O Tribunal havia ressaltado bem a gravidade do fato, ao deixar claro que ele praticou a infração quando estava em regime semiaberto, o que ocasionou sua regressão ao fechado. De fato, quando se viu em regime de semiliberdade, ao invés de aproveitar a chance para se reeducar, incorreu em indisciplina, demonstrando descaso e ousadia. [...] (AgRg no HC 704.573/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021) 7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 741.087/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Deste modo, diante da falta grave cometida pelo Agravante resta evidente que não está apto à fruição do livramento condicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)